Tribunal: TJPA
Processo: 0800748-23.2023.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800748-23.2023.8.14.0100

APELANTE: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR AVANÇADA. PIRFENIDONA 801MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS EXCEPCIONAIS PREENCHIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor de MARCELO FURTADO VIEIRA, que julgou procedente o pedido para determinar solidariamente ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ o fornecimento contínuo do medicamento Pirfenidona 801mg ao paciente portador de fibrose pulmonar avançada (CID J84.9), confirmando tutela antecipada anteriormente deferida e fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS observa os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral; (ii) estabelecer se a ausência de incorporação do medicamento à RENAME e o parecer desfavorável da CONITEC impedem a concessão judicial do tratamento; (iii) determinar se restaram comprovadas a imprescindibilidade clínica do medicamento e a hipossuficiência financeira do paciente; e (iv) verificar a proporcionalidade das astreintes fixadas para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever solidário de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral, admitiu excepcionalmente o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que demonstrados cumulativamente a imprescindibilidade clínica do tratamento, a inexistência de substituto terapêutico eficaz incorporado ao sistema público, a incapacidade financeira do paciente e a existência de registro sanitário na ANVISA.

5.

A documentação médica acostada aos autos comprovou que o paciente é portador de fibrose pulmonar avançada (CID J84.9), enfermidade grave, progressiva e potencialmente letal, sendo imprescindível o uso contínuo da medicação Pirfenidona 801mg para estabilização do quadro clínico e preservação da qualidade de vida.

6.

A ausência de incorporação do medicamento à RENAME e o parecer desfavorável da CONITEC não constituem óbice absoluto ao fornecimento judicial, especialmente quando demonstrada, no caso concreto, a necessidade clínica individualizada e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS.

7.

A hipossuficiência financeira do paciente restou suficientemente evidenciada nos autos, revelando-se inviável exigir do enfermo o custeio integral de tratamento de elevado custo e uso contínuo.

8.

O julgamento do Tema 1234 da repercussão geral pelo STF modulou questões relacionadas à competência jurisdicional, sem afastar a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas envolvendo prestações de saúde.

9.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, sendo facultado ao cidadão demandar quaisquer deles para assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde, sem prejuízo de eventual compensação administrativa interna no âmbito do SUS.

10.

As astreintes fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitadas ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostram-se proporcionais e adequadas à efetivação da tutela jurisdicional, sobretudo diante da natureza continuada da obrigação e da gravidade da enfermidade apresentada.

11.

A alegação genérica de impacto orçamentário e reserva do possível não possui aptidão para afastar obrigação constitucionalmente assegurada quando ausente demonstração concreta de impossibilidade financeira do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é admissível em caráter excepcional quando demonstradas a imprescindibilidade clínica do tratamento, a inexistência de substituto terapêutico eficaz, a incapacidade financeira do paciente e o registro sanitário do fármaco na ANVISA.

2.

A ausência de incorporação do medicamento à RENAME e parecer desfavorável da CONITEC não impedem, por si sós, a concessão judicial do tratamento quando comprovada a necessidade individualizada do paciente.

3.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser demandado judicialmente para assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde.

4.

É legítima a fixação de astreintes proporcionais para assegurar o cumprimento de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196. CPC, arts. 487, I, 537, 926, 927 e 1.026, §2º. Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral. STF, Tema 6 da repercussão geral. STF, Tema 1234 da repercussão geral. STJ, Tema Repetitivo 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido para determinar aos réus o fornecimento do medicamento Pirfenidona 801mg ao paciente Marcelo Furtado Vieira, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, em favor de MARCELO FURTADO VIEIRA, na qual narrou que o substituído processual é portador de fibrose pulmonar avançada, classificada sob o CID10 J84.9, enfermidade grave e progressiva, necessitando do uso contínuo do medicamento Pirfenidona, o qual se encontra registrado na ANVISA, mas não incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Aduziu que, apesar da prescrição médica, os entes públicos demandados não forneceram o fármaco na via administrativa, o que comprometeria a saúde e a própria vida do paciente. Sustentou a hipossuficiência econômica do beneficiário, afirmando sua incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento, razão pela qual requereu, liminarmente e no mérito, a condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Aurora do Pará ao fornecimento contínuo da medicação prescrita, com confirmação da tutela de urgência e demais consectários legais.

Inicialmente, foi deferida tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento conforme prescrição médica, conforme consta nos autos (ID 32081802, pág. 1-2) . O Município de Aurora do Pará, embora citado, quedou-se inerte, sendo decretada sua revelia no ID 110129929, enquanto o Estado do Pará apresentou contestação sob o ID 107144624, conforme certificado no ID 109908978 . Posteriormente, o Estado informou o cumprimento da liminar por meio de petição juntada no ID 113906429 , e o Ministério Público, no ID 120663364, noticiou o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, requerendo a confirmação da liminar e a procedência da demanda .

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para determinar aos réus que providenciem, de forma solidária, no prazo de 15 dias, o medicamento pirfenidona 801mg, de uso contínuo, ao paciente MARCELO FURTADO VIEIRA, sob pena de MULTA DIÁRIA de R$ 1.000,00 (mil reais), no limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento da determinação judicial, e assim, confirmo e torno definitivos os efeitos da tutela antecipada concedida, por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Caberá ao paciente apresentar, semestralmente, laudo médico atualizado e fundamentado para demonstrar a necessidade de continuidade do acompanhamento/tratamento determinado pelo médico responsável.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 32081805) , requerendo o recebimento do apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fundamento nos arts. 1.009 e seguintes c/c art. 183 do CPC. Inicialmente, sustentou o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, especialmente a tempestividade, asseverando que, por se tratar de ente federado, dispõe de prazo em dobro, totalizando 30 (trinta) dias úteis, nos termos do art. 183 do CPC , além da dispensa de preparo recursal com base no art. 1.007, §1º, do CPC .

No mérito, aduziu, preliminarmente, a necessidade de observância obrigatória dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, invocando os arts. 926 e 927 do CPC, notadamente os Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral, bem como as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, que disciplinam o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS . Argumentou que a sentença deixou de observar tais precedentes, especialmente diante da decisão da CONITEC pela não incorporação da Pirfenidona ao SUS.

Sustentou que, conforme deliberação da CONITEC na 72ª Reunião Ordinária, realizada em 04/10/2018, houve recomendação preliminar pela não incorporação da Pirfenidona para fibrose pulmonar idiopática no SUS, ante a ausência de evidências robustas quanto à eficácia do medicamento em estabilizar a progressão da doença ou reduzir mortalidade, além das incertezas quanto ao impacto orçamentário . Defendeu que a decisão judicial deveria ter considerado os Enunciados nº 33, 57 e 103 das Jornadas de Direito da Saúde, que recomendam a análise dos pareceres técnicos da CONITEC antes da concessão judicial .

Prosseguiu argumentando que o medicamento pleiteado não integra a RENAME e que, à luz das teses fixadas no Tema 6 do STF, o fornecimento judicial de medicamento não incorporado somente é admissível em caráter excepcional, mediante o preenchimento cumulativo de requisitos como: negativa administrativa, ilegalidade do ato de não incorporação, inexistência de substituto terapêutico, comprovação científica robusta baseada em ensaios clínicos randomizados e meta-análises, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira . Alegou que tais requisitos não restaram devidamente comprovados nos autos, especialmente quanto à demonstração de evidências científicas de alto nível.

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação, sob o argumento de que o fornecimento judicial do medicamento afronta o regime de precedentes vinculantes e compromete a racionalidade das políticas públicas de saúde.

Em contrarrazões (ID 32081809) , o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo que o julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234) modulou efeitos apenas quanto à competência, não afastando a responsabilidade solidária dos entes federativos, nem inviabilizando a concessão judicial em hipóteses excepcionais . Sustentou que, no caso concreto, restaram comprovadas a doença, a necessidade da medicação, a incapacidade financeira do paciente e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, subsumindo-se a hipótese às exceções admitidas pelo Tema 6 do STF e pelo Tema Repetitivo 106 do STJ .

Posteriormente, os autos foram remetidos ao Ministério Público em segundo grau, tendo o 12º Procurador de Justiça Cível, por meio da petição de ID 35594015, ratificado integralmente as contrarrazões apresentadas na instância inferior, com fundamento na Recomendação nº 57/2017 do CNMP, corroborando o posicionamento ministerial pela manutenção da sentença .

Por fim, a Relatora recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, conforme despacho de ID 35521416, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, confirmando integralmente a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar aos entes públicos o fornecimento de tratamento domiciliar mediante serviço de
home care
, medicamentos, suplemento alimentar e fraldas geriátricas ao paciente, bem como que, posteriormente, em sede de embargos de declaração, integrou o julgado para condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Tucuruí ao pagamento de indenização por danos materiais, danos morais e multa cominatória, em razão da omissão estatal e do descumprimento injustificado da ordem judicial.

Insurgem-se os apelantes, em síntese, contra a condenação indenizatória e a imposição de astreintes, sustentando inexistência de omissão estatal, ausência de ato ilícito, inexistência de nexo causal apto a ensejar danos materiais, inocorrência de dano moral indenizável, desproporcionalidade da multa coercitiva e necessidade de observância da repartição administrativa de competências entre os entes federativos.

Não lhes assiste razão.

Inicialmente, cumpre salientar que a controvérsia deve ser apreciada à luz do sistema constitucional de proteção ao direito fundamental à saúde, diretamente relacionado à tutela da vida, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, consagra a saúde como direito social fundamental e impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde. Trata-se de garantia constitucional de eficácia imediata, cuja concretização não pode ser frustrada por entraves administrativos, burocráticos ou por omissões incompatíveis com a urgência do caso concreto.

Na hipótese dos autos, restou amplamente demonstrado que o autor era portador de neoplasia maligna do tronco cerebral (CID C71.7), em estágio terminal, apresentando quadro clínico extremamente grave, caracterizado por tetraplegia funcional completa, ausência de fala, incapacidade de deglutição, alimentação exclusiva por sonda nasoenteral, dependência de aspiração das vias aéreas e necessidade contínua de cuidados paliativos especializados.

A documentação médica acostada aos autos evidencia situação de absoluta vulnerabilidade física e emocional, exigindo atuação estatal imediata, eficiente e contínua, sobretudo porque o tratamento pretendido não possuía finalidade estética, experimental ou meramente opcional, mas estava diretamente vinculado à manutenção da dignidade humana, ao controle da dor, à prevenção de sofrimento desnecessário e à preservação das condições mínimas de existência do paciente em estado terminal.

Os apelantes sustentam que o paciente já era acompanhado pelo Programa “Melhor em Casa”, mediante visitas periódicas de equipe multidisciplinar, fornecimento parcial de insumos e acompanhamento clínico domiciliar.

Todavia, conforme corretamente reconhecido na sentença e amplamente destacado pelo parecer ministerial, a mera existência formal de política pública de assistência domiciliar não possui o condão de afastar a responsabilidade estatal quando demonstrado que a prestação oferecida se mostrou insuficiente, incompleta ou incompatível com a urgência e a gravidade da situação clínica apresentada.

O ponto central da controvérsia não reside na inexistência absoluta de assistência estatal, mas, sim, na comprovada deficiência da prestação administrativa e, principalmente, no descumprimento injustificado da tutela de urgência deferida judicialmente.

Com efeito, verifica-se dos autos que, mesmo após a concessão da medida liminar, houve atraso significativo no cumprimento das obrigações impostas aos entes públicos.

O Município de Tucuruí, embora intimado da decisão judicial, apenas informou cumprimento parcial após considerável lapso temporal, enquanto o Estado do Pará sequer comprovou integral cumprimento das obrigações que lhe incumbiam até a prolação da sentença integrativa.

Tal circunstância revela quadro de inércia administrativa incompatível com os deveres constitucionais atribuídos aos entes públicos em matéria de saúde.

Não se pode olvidar que a tutela jurisdicional deferida possuía caráter nitidamente urgente, voltada à preservação da dignidade e à mitigação do sofrimento de paciente terminal submetido a cuidados paliativos. Em hipóteses dessa natureza, o fator tempo assume relevância determinante, de modo que a demora injustificada no cumprimento das obrigações judiciais equivale, em muitos casos, à própria negativa do direito reconhecido.

A omissão estatal, portanto, não se limita à ausência originária de fornecimento adequado de medicamentos e suporte terapêutico, mas se agrava pelo descumprimento de ordem judicial expressa destinada justamente a suprir a deficiência administrativa anteriormente constatada. A omissão foi específica em fornecer os medicamentos essenciais; tratamento de home care; suporte de enfermagem; insumos indispensáveis ao tratamento paliativo.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo juízo de origem ao reconhecer a configuração da responsabilidade civil dos entes públicos.

A alegação recursal de inexistência de ato ilícito não merece acolhida.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, possui natureza objetiva, exigindo apenas a demonstração da conduta administrativa, do dano experimentado e do nexo causal entre ambos.

No caso concreto, tais elementos encontram-se plenamente configurados.

A conduta estatal revela-se na omissão e no cumprimento tardio das obrigações de saúde judicialmente impostas; os danos encontram-se evidenciados tanto pelos prejuízos materiais suportados pela família quanto pelo sofrimento moral agravado pela desassistência; e o nexo causal decorre diretamente da necessidade de custeio privado de itens essenciais e da submissão do paciente e de sua genitora a situação de insegurança, angústia e abandono institucional.

No tocante aos danos materiais, a sentença integrativa enfrentou adequadamente a questão ao reconhecer que os documentos juntados aos autos comprovam despesas efetivamente realizadas pela família com medicamentos, suplementos e insumos indispensáveis ao tratamento do paciente durante período em que os entes públicos deixaram de cumprir adequadamente suas obrigações constitucionais e judiciais.

Não prospera a tese de inexistência de nexo causal.

As despesas suportadas pela família decorreram justamente da necessidade de suprir a ausência ou insuficiência da prestação estatal, sendo inequívoco que tais gastos somente ocorreram porque os itens indispensáveis ao tratamento não foram fornecidos de forma tempestiva pelo Poder Público.

Também deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais.

Conforme corretamente consignado pelo magistrado singular e reforçado pelo parecer ministerial, o dano moral, na hipótese, não decorre exclusivamente da doença grave enfrentada pelo paciente, mas do sofrimento adicional imposto pela conduta omissiva dos entes públicos diante de situação de extrema vulnerabilidade humana.

A demora injustificada no fornecimento de medicamentos essenciais — especialmente aqueles destinados ao controle da dor —, a ausência tempestiva de suporte domiciliar adequado e o descumprimento da decisão liminar agravaram sobremaneira o sofrimento físico e emocional experimentado pelo paciente e por sua genitora.

A situação vivenciada ultrapassa, em muito, os limites do mero aborrecimento cotidiano ou da simples falha burocrática.

Cuida-se de hipótese envolvendo paciente terminal, totalmente dependente de terceiros, cuja dignidade e integridade física exigiam resposta estatal imediata e efetiva. A omissão verificada produziu evidente sentimento de abandono, impotência e desamparo, circunstâncias suficientes para caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável.

Em situações dessa natureza, o dano moral apresenta-se de forma presumida, decorrendo da própria gravidade objetiva da conduta e de suas consequências concretas sobre a esfera existencial do jurisdicionado.

A sentença consignou expressamente:

“Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública desde o evento danoso (data da intimação da liminar).”

Ademais, o valor arbitrado a título de reparação moral revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando:
a gravidade da omissão;
a condição clínica do paciente;
o período de descumprimento da decisão judicial;
a função compensatória da indenização;
e o necessário caráter pedagógico da medida.

Não há qualquer excesso apto a justificar intervenção desta instância revisora.

Igualmente improcede a insurgência relativa às astreintes.

A multa coercitiva prevista no artigo 537 do CPC constitui instrumento legítimo destinado à efetivação das decisões judiciais, inclusive em face da Fazenda Pública, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores.

Em demandas envolvendo direito fundamental à saúde, a fixação de medida coercitiva mostra-se ainda mais necessária, justamente porque a demora administrativa pode comprometer irreversivelmente a utilidade prática da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a imposição das astreintes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) revelou-se plenamente justificável diante da resistência injustificada demonstrada pelos entes públicos no cumprimento da decisão liminar.

A alegação genérica de limitações orçamentárias, burocracia administrativa ou reserva do possível não possui aptidão para afastar obrigação constitucionalmente assegurada e judicialmente reconhecida, especialmente quando ausente demonstração concreta de impossibilidade financeira efetiva.

A teoria da reserva do possível não pode ser utilizada como cláusula genérica de exoneração do dever estatal de assegurar prestações indispensáveis à preservação da vida e da dignidade humana.

No tocante à responsabilidade solidária, igualmente não merece acolhida a pretensão de direcionamento exclusivo das obrigações ao Estado do Pará.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas relativas ao fornecimento de prestações de saúde, cabendo eventual compensação administrativa entre eles, sem prejuízo do direito do cidadão de exigir judicialmente a prestação de qualquer dos entes responsáveis.

Assim, eventual repartição interna de competências administrativas não pode ser oposta ao jurisdicionado hipervulnerável como obstáculo à efetivação do direito fundamental à saúde.

Cumpre registrar, ainda, que o falecimento do autor no curso do processo não prejudica o prosseguimento da demanda quanto às pretensões indenizatórias.

Como corretamente destacado pelo Ministério Público, as obrigações de fazer perderam objeto com o óbito do paciente, porém os pedidos de danos materiais e morais possuem natureza patrimonial e são plenamente transmissíveis aos sucessores, nos termos da Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, correta também a manutenção da genitora do falecido no polo ativo da demanda, haja vista sua condição de única sucessora legítima informada nos autos, além de já atuar desde o início da ação como representante direta e responsável pelos cuidados do paciente.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente toda a controvérsia submetida à apreciação jurisdicional, enfrentando de forma fundamentada os pontos relevantes da demanda, em absoluta consonância com o conjunto probatório constante dos autos, com a jurisprudência consolidada e com a proteção constitucional conferida ao direito fundamental à saúde.

O parecer ministerial igualmente concluiu pela manutenção integral da sentença, reconhecendo a existência de omissão estatal relevante, o descumprimento da tutela de urgência e a legitimidade das condenações impostas aos entes públicos.

Não há, portanto, qualquer elemento apto a justificar a reforma pretendida pelos apelantes.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026